Tribunal: TJBA
Processo: 8183357-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8183357-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FRANCIS AZEVEDO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
EMENDATIO LIBELLI
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOLO NA RECEPTAÇÃO. DELITO FORMAL NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SÚMULA 500 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 5 (cinco) anos de reclusão, fixada no regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), reconhecidos em concurso material, decorrentes de abordagem policial que culminou na apreensão de veículo com restrição de roubo, placa adulterada e arma de fogo com numeração suprimida, na presença de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação idônea ou por condenação por modalidade delitiva diversa da narrada na denúncia; (ii) estabelecer se há prova suficiente do dolo para a condenação pelo crime de receptação; (iii) determinar se a configuração do crime de corrupção de menores exige prova de efetiva corrupção ou de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observa o dever constitucional de fundamentação e, por meio de
emendatio libelli
, condena o réu por receptação com base nos fatos descritos na denúncia, sem alteração do substrato fático e sem prejuízo à defesa.

A referência ao verbo “
conduzir
” não implica condenação por delito diverso, pois o apelante foi expressamente absolvido do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal. A condenação decorreu do reconhecimento, mediante
emendatio libell
i (art. 383 do CPP), da prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), já descrito na denúncia, fundamentada no concurso de pessoas na utilização de bem de origem ilícita.

A apreensão de veículo roubado em poder do agente autoriza a inversão do ônus da prova no crime de receptação, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita ou o desconhecimento da ilicitude.

As circunstâncias fáticas, notadamente o porte de arma de fogo com numeração suprimida, a atuação conjunta com outros agentes e a presença de adolescente na empreitada, evidenciam a ciência da origem criminosa do veículo e configuram dolo direto.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal, consumando-se com a prática de infração penal por agente imputável na companhia de menor, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção, do histórico infracional do adolescente ou de induzimento específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
emendatio libelli
é válida quando não altera os fatos narrados na denúncia e não causa prejuízo à defesa.

No crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita, aliada a circunstâncias concretas do caso, autoriza a inferência do dolo e a inversão do ônus probatório.

O crime de corrupção de menores é formal e se configura com a simples prática de infração penal na companhia de adolescente, independentemente de prova de efetiva corrupção ou dolo específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 180, caput, 69; CPP, art. 383; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº
8183357-86.2024.8.05.0001
, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como apelante,
FRANCIS AZEVEDO SANTOS
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

pelas razões dispostas no voto.